Tribunal: TJMT
Processo: 1013001-81.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013001-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME - CNPJ: 05.480.855/0001-80 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA RANCHO FUNDO DO ITAQUERE LTDA - ME - CNPJ: 05.480.865/0001-16 (EMBARGANTE), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EBHB LTDA - CNPJ: 23.533.403/0001-00 (EMBARGANTE), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS JUCARAMA LTDA. - CNPJ: 21.496.999/0001-81 (EMBARGANTE), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS PIRAGUASSU LTDA - CNPJ: 20.099.903/0001-89 (EMBARGANTE), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS RIO SUIA LTDA. - CNPJ: 19.083.038/0001-01 (EMBARGANTE), RIO SUIA ENTERPRISES, LLC - CNPJ: 19.159.439/0001-90 (EMBARGANTE), ENERCOOP LTDA - CNPJ: 26.773.721/0001-28 (EMBARGANTE), INDEPENDENCIA ARMAZENS GERAIS E SILOS LTDA - ME - CNPJ: 80.170.202/0001-10 (EMBARGANTE), ITAQUERE AGRO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 37.459.666/0001-12 (EMBARGANTE), ELOI BRUNETTA - CPF: 168.401.869-20 (EMBARGANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), PABLO ALVES DE CASTRO - CPF: 267.665.038-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Empresarial e Processual Civil. Embargos de Declaração. Recuperação Judicial. Crédito com Garantia Real. Honorários Advocatícios. Inexistência de Omissão. Impossibilidade de Rediscussão do Mérito.
Embargos Rejeitados
.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que rejeitou anteriores aclaratórios e manteve decisão que julgou improcedente impugnação ao crédito apresentada por empresas em recuperação judicial. O pedido principal visava o reconhecimento da condição dos Embargantes como meros garantidores hipotecários, a exclusão do crédito da recuperação judicial, a fixação de honorários advocatícios por equidade e a suspensão do feito com base no Tema 1.250 do STJ.

II.
Questão em Discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da condição de garantidores hipotecários, com exclusão do crédito da recuperação judicial; (ii) verificar se a natureza meramente declaratória da impugnação de crédito permite a fixação dos honorários por equidade; (iii) avaliar a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1.250 do STJ; e (iv) examinar se houve omissão na análise dos precedentes citados pelas partes.

III.
Razões de Decidir

3. O acórdão embargado já enfrentou expressamente a tese de que a novação teria afastado a sujeição do crédito à recuperação judicial, assentando que, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005 e do art. 364 do CC, a garantia real persiste mesmo após a substituição dos devedores, estando sujeita ao processo concursal.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que a existência da garantia hipotecária na data do pedido de recuperação é suficiente para atrair a sujeição do crédito ao processo, sendo irrelevante a mora dos novos devedores.

5. A fixação dos honorários advocatícios respeitou os parâmetros legais do art. 85, §2º, do CPC, sendo afastada a aplicação do §8º por ausência de hipótese excepcional, tendo em vista o elevado valor da causa e a resistência da parte adversa.

6. A natureza declaratória da impugnação de crédito não impede, por si só, a condenação em honorários, conforme orientação consolidada do STJ em sede de julgamento do Tema 1.076.

7. O Tema 1.250 do STJ não impõe suspensão automática de todos os processos sobre a matéria, restringindo seus efeitos aos casos em trâmite no STJ ou com interposição de Recurso Especial ou Agravo, o que não se verificava no caso concreto.

8. Não há omissão configurada pela ausência de menção específica aos precedentes citados pelas partes, sendo suficiente a fundamentação jurídica adotada pelo acórdão para resolver a controvérsia.

IV.
Dispositivo e Tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A novação da obrigação principal não extingue a garantia real quando esta é ratificada, sendo o crédito garantido por hipoteca sujeito à recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005. 2. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar o critério do art. 85, §2º, do CPC, salvo hipóteses excepcionais previstas no §8º, não configuradas quando o valor da causa é elevado e há resistência da parte contrária. 3. A suspensão prevista no Tema 1.250 do STJ não se aplica automaticamente aos processos em curso nos tribunais estaduais, restringindo-se àqueles em trâmite no STJ ou com recurso especial interposto.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005, art. 49; CC, art. 364; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076; STJ, Tema 1.250; REsp 2.100.114/SP.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela
Agropecuária Itaquerê do Araguaia Ltda. e outras, integrantes do Grupo Itaquerê (Em Recuperação Judicial)
com o objetivo de sanar vício no acórdão que rejeitou os Aclaratórios anteriormente opostos.

Em suas razões recursais, os Embargantes sustentam que o acórdão embargado incorre em omissão relevante ao não reconhecer que, após a novação das cédulas de crédito bancário, deixaram de ser devedores e passaram à condição de meros garantidores hipotecários, não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, especialmente diante da inexistência de inadimplemento pelos novos devedores.

Aduzem, ainda, que houve omissão quanto à inaplicabilidade do Tema 1.076 do STJ às impugnações de crédito, por tratar-se de incidente meramente declaratório, regulado por lei especial, sem conteúdo condenatório e sem proveito econômico imediato, o que atrai a aplicação do critério da equidade para a fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Apontam também omissão quanto à jurisprudência invocada pelos Embargantes no tocante à fixação de honorários advocatícios por equidade em impugnações de crédito, sem que o acórdão embargado tenha justificado eventual distinção entre os precedentes citados e o caso concreto.

Alegam, por fim, omissão quanto à aplicação do Tema 1.250 do STJ, que determina a suspensão dos processos que discutem a condenação em honorários de sucumbência em sede de impugnação de crédito, sustentando que, enquanto pendente o julgamento da matéria em sede de recursos repetitivos, deveria ter sido determinada a suspensão do feito ou, ao menos, da exigibilidade da verba honorária fixada.

Sob tais argumentos, pugnam pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a condição dos Embargantes como meros garantidores hipotecários, afastando-se, portanto, a sujeição do crédito ao processo de recuperação judicial; seja afastada a aplicação do Tema 1.076 do STJ, com a consequente fixação equitativa dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC; seja sanada a omissão quanto à análise das jurisprudências invocadas, aplicando-se o entendimento nelas contido; e, por fim, seja suprida a omissão relativa ao Tema 1.250 do STJ, com a determinação de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões no ID.

325668851.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que as Embargantes
Agropecuária Itaquere do Araguaia Ltda. e outros
interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento em virtude de decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste autos da Ação de Impugnação ao Crédito n. 1001567-18.2024.8.11.0037.

A Juíza
a quo
julgou improcedente o pedido formulado na impugnação e manteve a inclusão do crédito do Banco da Amazônia S.A. no valor de R$ 63.470.826,75 (sessenta e três milhões, quatrocentos e setenta mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos), na Classe II – Crédito com Garantia Real, representado pelas Cédulas de Crédito Bancário n. 067-18-0022-1, n. 067-18/0021-3 e n. 067-18-0023-0.

Ao final, condenou a Requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, as Agravantes, ora Embargantes, sustentaram que não subsiste vínculo jurídico entre as empresas Recuperandas e o crédito incluído pelo Banco da Amazônia S.A., uma vez que todas as cédulas de crédito bancário foram novadas por meio de aditivos contratuais firmados após o pedido de recuperação judicial, nos quais houve alteração dos devedores principais para terceiros estranhos ao processo de soerguimento.

Assim, afirmaram que o crédito em questão deveria ser extraconcursal, nos termos do artigo 67 da Lei 11.101/2005.

Alegaram ainda que, mesmo que a hipoteca tenha sido prestada por empresas em recuperação, a inexistência de mora dos atuais devedores e a falta de exigibilidade da obrigação em face das garantidoras inviabilizaria a submissão do crédito ao procedimento concursal.

Aduziram que, com a novação, cessou o vínculo das empresas Recuperandas com a dívida e que eventual execução da garantia somente poderia ocorrer em caso de inadimplemento futuro.

Além disso, requereram a redução dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, ao argumento de que o montante arbitrado não observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

Sob tais argumentos, pugnaram pela reforma da decisão agravada, a fim de que fosse excluído o crédito do Banco da Amazônia S.A. da recuperação judicial, por se tratar de obrigação novada e assumida por terceiros não submetidos à recuperação, bem como a redução dos honorários advocatícios fixados em seu desfavor.

Após análise das razões e contrarrazões recursais, esta Câmara, em julgamento unânime, negou provimento ao Recurso, mantendo a decisão em sua integralidade.

Irresignadas, as Agravantes, ora Embargantes, interpuseram o primeiro Embargos de Declaração, no qual apontaram omissão no acórdão quanto à análise detida das normas legais incidentes sobre a sujeição de créditos hipotecários à recuperação judicial, sobretudo diante dos arts. 49, caput e §1º, da Lei 11.101/2005, e dos arts. 1.419 e 1.477, §2º, do Código Civil, argumentando que, apesar do reconhecimento da novação com substituição dos devedores, o julgado não enfrentou os efeitos dessa modificação sobre a responsabilidade das garantidoras, ora em recuperação, que passaram à condição de terceiros garantidores, com responsabilidade limitada ao imóvel dado em garantia e condicionada ao inadimplemento dos novos devedores.

Sustentaram que o acórdão, ao manter tais garantidoras como sujeitas ao crédito novado, ignorou a distinção entre obrigação principal e acessória, violando o princípio da legalidade.

Alegaram, ainda, omissão quanto à natureza meramente declaratória da impugnação de crédito, que afasta a aplicação automática dos critérios de honorários do art. 85, §2º, do CPC, tornando desproporcional a fixação em 10% sobre o valor da causa, cabendo, em seu lugar, o critério da equidade previsto no §8º do mesmo artigo.

Por fim, aduziram que o acórdão deixou de considerar o Tema 1.250 do STJ, que impõe a suspensão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em impugnações de crédito até o julgamento definitivo do repetitivo, devendo, assim, ser determinada a suspensão da exigibilidade da verba ou, ao menos, do feito.

Esses primeiros aclaratórios foram rejeitados por unanimidade.

Agora, as Embargantes renovam a argumentação, insistindo que persiste omissão, pois o acórdão não teria analisado expressamente o pedido para que os honorários advocatícios fossem arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8.º, do CPC, em razão da natureza meramente declaratória do incidente de impugnação ao crédito e da ausência de proveito econômico direto e imediato, mostrando-se inadequada a aplicação automática do critério previsto no § 2.º do referido dispositivo legal.

Contudo, não assiste razão às Embargantes.

Inicialmente, cabe reiterar que os embargos de declaração constituem via excepcional e de natureza estrita, voltada exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reapreciação de fundamentos já enfrentados, sob pena de desvio da função integrativa do recurso.

E no caso concreto, o acórdão ora atacado enfrentou de forma direta, clara e suficiente todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia. As razões de decidir estão calcadas em sólida base normativa e jurisprudencial, tendo sido devidamente abordadas tanto a questão da novação quanto a natureza jurídica do crédito e a incidência das normas relativas aos honorários advocatícios.

No que toca à alegada omissão quanto à condição de meros garantidores hipotecários das Embargantes, repisa-se que o acórdão foi categórico ao rejeitar a tese.

A decisão fundamentou-se expressamente no art. 49 da Lei 11.101/2005 e no art. 364 do Código Civil, deixando claro que a novação da obrigação principal não tem o condão de extinguir a garantia real, quando esta é ratificada.

Tal entendimento encontra eco na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a sujeição do crédito garantido por hipoteca ao processo de recuperação judicial, independentemente da substituição dos devedores ou da existência de mora.

A sujeição do crédito ao processo concursal decorre de critério objetivo, qual seja, a existência do crédito (e da garantia) na data do pedido de recuperação judicial. Não há falar em exigência de inadimplemento ou execução da garantia como condição para sujeição.

A ratificação da hipoteca nos aditivos contratuais apenas reforça o vínculo da obrigação com o patrimônio da empresa recuperanda. Logo, a tese de que as Embargantes não seriam mais devedoras e que, por isso, não poderiam ter o crédito vinculado à recuperação judicial, já foi devidamente enfrentada e rechaçada, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser sanada.

Quanto à fixação dos honorários advocatícios, tampouco se vislumbra omissão. O acórdão embargado analisou expressamente a matéria, afastando a aplicação do critério da equidade por ausência das hipóteses legais previstas no art. 85, §8º, do CPC, notadamente diante do elevado valor da causa.

A decisão fundamentou-se na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, segundo o qual é vedado o arbitramento por equidade quando o valor da causa for elevado, salvo em hipóteses excepcionais, o que, evidentemente, não se verifica no caso.

Assim, o julgado aplicou corretamente a regra do §2º do mesmo artigo, considerando a expressiva dimensão econômica da controvérsia.

Ainda que o incidente de impugnação de crédito seja de natureza declaratória, tal qual alegam as Embargantes, isso não afasta a incidência do regime geral dos honorários advocatícios previsto no Código de Processo Civil.

A jurisprudência é assente no sentido de que a sucumbência em incidentes processuais enseja condenação ao pagamento de honorários, inclusive quando a pretensão é de natureza declaratória, desde que haja resistência e contraditório, como houve no caso concreto. Logo, a natureza do incidente não é, por si só, causa de inaplicabilidade do §2º do art. 85 do CPC.

No que tange à alegada omissão quanto ao Tema 1.250 do STJ, também não há como acolher a insurgência.

Conforme expressamente deliberado na decisão de afetação proferida no REsp 2.100.114/SP, a suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça limita-se aos processos em que já tenha havido interposição de Recurso Especial ou Agravo em Recurso Especial, bem como àqueles que se encontrem em tramitação no próprio STJ, nos termos do art. 256-L do RISTJ.

Não se trata, portanto, de determinação de suspensão geral e automática de todos os processos em curso, mas sim de providência restrita ao âmbito recursal especial.

No caso, estando a demanda ainda em trâmite no segundo grau, em sede de Embargos de Declaração, não se encontra configurada qualquer hipótese de suspensão obrigatória.

Assim, a ausência de sobrestamento ou de referência expressa ao Tema 1.250 não configura omissão, mas reflete o exato cumprimento do comando normativo do STJ, que claramente delimita os efeitos suspensivos da afetação ao plano dos recursos excepcionais.

A insistência das Embargantes, portanto, denota mero inconformismo com a conclusão do acórdão, sem revelar qualquer vício de fundamentação.

Por fim, a alegação de que o acórdão não teria enfrentado precedentes específicos invocados pelos Embargantes também não prospera.

Como é sabido, não há omissão quando a decisão adota fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia, ainda que não enfrente um a um os julgados citados pelas partes.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou jurisprudências trazidos pelas partes, sendo bastante que fundamente sua conclusão de modo coerente e compatível com a ordem jurídica vigente, o que, mais uma vez, foi feito de maneira satisfatória no caso em apreço.

Em verdade, verifica-se que estes Embargos de Declaração constituem nova tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia, sob o disfarce de pretensa omissão, o que é vedado pela jurisprudência pacífica desta Corte e do próprio Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, não se identifica no acórdão embargado qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a acolhida dos presentes aclaratórios. Ao contrário, a decisão é coerente, clara e suficientemente fundamentada, sendo plenamente compreensível em sua integralidade por qualquer leitor atento.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026